Tribunal: TJDFT
Processo: 0735823-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE QUANTIA INCONTROVERSA. QUITAÇÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. PEDIDO SUBSDIÁRIO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA
1. Em cumprimento de sentença, em caso de falta de pagamento voluntário no prazo legal, deve haver acréscimo de multa de dez por certo e de honorários de advogado em igual percentual sobre o valor da execução (Código de Processo Civil, art. 523, §1o).
2. Há situações em que o executado realiza o depósito sem a intenção de quitar o débito, para fins de garantir o juízo e viabilizar a apresentação de impugnação à execução. Nestes casos, há entendimento favorável à tese do agravante - no sentido de que deve haver aplicação de multa e de honorários sobre o valor da execução. Independentemente da posição mais acertada sobre o tema, na hipótese não houve depósito para fins exclusivo de garantia do juízo.
3. Na hipótese, a executada depositou em juízo a parte incontroversa no prazo legal e esclareceu que impugnaria apenas parte da execução. Assim, é evidente que o depósito feito se destinou à quitação parcial da execução, o que evidencia o descabimento da aplicação de jurisprudência favorável à tese do agravante.
4. O pedido subsidiário não foi analisado em primeiro grau: não pode ser conhecido em fase recursal, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.